Tribunal: TJDFT
Processo: 0762871-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DE CDA APÓS O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVIAVIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL PELA METADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade.
II. Consoante o enunciado sumular 153 do Superior Tribunal de Justiça: “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
III. Em razão de demanda executória, a “parte devedora” apresentou embargos à execução fiscal por entender que não teria ocorrido o fato gerador da cobrança, sob a fundamentação de que a obra, objeto das taxas (TEO), já teria sido concluída, inclusive com a emissão do “Habite-se sobre a totalidade da construção”.
IV. Nesse quadro, constata-se que o cancelamento das CDAs teria ocorrido após o ajuizamento dos embargos à execução fiscal e sem comprovação de que a contribuinte teria dado causa ao referido cancelamento, circunstância que justifica a condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais (causalidade).
V. De outro giro, tem-se por insubsistente a aplicação da regra insculpida no art. 90, § 4o do Código de Processo Civil (redução dos honorários pela metade), pois não se constata nenhum dos requisitos ali consignado, a saber: a) o reconhecimento da procedência do pedido e b) o cumprimento simultâneo da obrigação.
VI. Desse modo, tem-se por escorreita a fixação de honorários sucumbenciais à razão de “10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC”.
VII. Recurso conhecido e desprovido.